Tribunal: TJDFT
Processo: 0711497-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de contradição e omissão, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que o art. 44 da Lei Distrital no. 1.254/1996 não diz exatamente o que constou do acórdão, bem como que não houve manifestação no julgado sobre as hipóteses de lançamento de ofício, sustentado ser este o caso dos autos.
3. O art. 44 da Lei Distrital no. 1.254/1996 (Item 2 do acórdão) c/c o disposto no art. 150 do CTN (Item 1 do acórdão) revela que o lançamento em questão é do tipo por homologação, não existindo qualquer contradição. Do mesmo modo, não há que se falar em omissão, pois no item 6 do acórdão restou expressamente registrado, mais uma vez, que o caso concreto se amoldava ao lançamento por homologação, não se enquadrando, por sua vez, em nenhuma das hipóteses de lançamento por ofício elencadas no art. 149 do CTN.
4. Consoante entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.517.524/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.).
5. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado. O inconformismo relativo aos supostos vícios demonstra mera pretensão de rejulgamento da causa, tão somente porque a solução jurídica adotada foi contrária ao interesse da parte embargante.
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.